Tribunal: TJSP
Processo: 1056077-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação. Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Procedência do pedido principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo do corréu Ladislau Francisc Kardos.
Preliminar. Incompetência do Juízo da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Arguição devidamente afastada pela sentença. Processo no 0006819-98.2010.8.26.0002 que já se encontrava sentenciado no momento de ajuizamento desta

Ementa:
Apelação. Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Procedência do pedido principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo do corréu Ladislau Francisc Kardos.
Preliminar. Incompetência do Juízo da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Arguição devidamente afastada pela sentença. Processo no 0006819-98.2010.8.26.0002 que já se encontrava sentenciado no momento de ajuizamento desta ação de cobrança. Art. 55, §1o, do CPC.
Preliminar. Litispendência afastada. Processo no 0006819-98.2010.8.26.0002 em fase de execução, havendo sentença de homologação de pedido de desistência formulado pelo Condomínio exequente. Propositura de nova ação, porém com inclusão de outros réus e com pedido de cobrança de cotas não adimplidas a partir de 05/10/2014.
Preliminar. Competência recursal da C. 32a Câmara de Direito Privado. Inadmissibilidade. Art. 105 do RITJSP. Causas que muito embora versem sobre cotas condominiais originadas da mesma unidade devedora, envolvem outros réus além do apelante, bem como cotas condominiais vencidas em período posterior e não satisfeitas. Inexistência de conexão por prevenção.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Acolhimento. planilhas apresentadas pelo Condomínio apelado que, muito embora contenham menção à compensação de depósitos efetuados pelo apelante Ladislau Francisc Kardos em cumprimento de sentença nos autos do processo no 0006819-98.2010.8.26.0002, não indicam com precisão a dedução. Ausência de intimação do corréu para manifestação sobre essas planilhas, de produção unilateral. Necessidade de apuração contábil para evitar eventual excesso na condenação.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA COM RELAÇÃO AO APELANTE LADISLAU FRANCISC KARDOS.